Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. QUINHÃO 23. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INTERESSE PÚBLICO. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em Ação de Usucapião cujo lote está inserido no chamado Quinhão 23, também objeto de Ação de Desapropriação Indireta, está evidenciado o interesse público apto a atrair a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para o seu processo e julgamento, nos termos do artigo 34, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e do inciso IV, do artigo 2o., da Resolução 3/2009, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.